Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-64.2021.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002261-64.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO (APELANTE), BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO - CPF: 025.939.721-06 (APELANTE), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), HERIK MAYKON FLORES GONCALVES - CPF: 020.562.441-36 (ASSISTENTE), ROBSON VARGAS SOUZA - CPF: 039.113.391-86 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002261-64.2021.8.11.0013

APELANTE: BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. INVIABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo (arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de disparo, à luz do princípio da consunção, sob o argumento de que ambos os crimes decorreram de um mesmo contexto fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consunção pressupõe que um dos delitos seja meio necessário para o outro, com unidade de desígnios e contexto fático.

4. No caso, restou demonstrado que o réu mantinha a arma de fogo há anos em sua posse, com desígnios próprios e anteriores ao episódio do disparo, revelando autonomia entre as condutas.

5. O porte não se limitou a ser meio para o disparo, tampouco decorreu de desígnio único, inviabilizando o reconhecimento da consunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo quando as condutas decorrerem de desígnios autônomos e contextos distintos. 2. A manutenção estável e prolongada da arma sob a posse do agente descaracteriza a unidade de desígnios exigida para a consunção."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, arts. 14 e 15; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 480.744/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2018; TJMT, Ap. n. 0001908-16.2019.8.11.0044.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002261-64.2021.8.11.0013

APELANTE: BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Bruno Cruz Botelho Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo
[art. 14,
caput,
e art. 15 da Lei n. 10.826/2003]
.

Em suas razões, sustenta o apelante a necessidade de aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que os crimes teriam ocorrido em um mesmo contexto fático, o que implicaria absorção do delito de porte pelo de disparo de arma de fogo.

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pontes e Lacerda, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002261-64.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Bruno Cruz Botelho Carvalho
, foi denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

1.1) Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

No dia 17 de agosto de 2019, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Se Que Sabe”, localizado na Rua Vera Lúcia, Centro, Pontes e Lacerda/MT, BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO, com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo, sendo um revólver Taurus, calibre .38, 05 (cinco) munições calibre .38 intactas, e 01 (uma) munição calibre .38 deflagrada, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Apreensão de fl. 05/IP e Laudo Pericial de fls. 20-24v/IP).

1.2) Do crime de disparo de arma de fogo

Nas mesmas condições de tempo e local, BRUNO CRUZ BOTELHO CARVALHO, com consciência e vontade, efetuou disparo com arma de fogo em local habitado.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, na madrugada do dia 17 de agosto de 2019, a guarnição da Polícia Militar foi informada sobre o fato de um homem de camisa rosa e bermuda jeans, estar armado e efetuando disparos de arma de fogo nas dependências do Bar Se Que Sabe.

Ao se deslocarem até o local para atender a ocorrência, os militares se depararam com a pessoa de Bruno, que se amoldava as características descritas e estava evadindo-se do lugar fatídico.

Para tanto, foi realizada a abordagem do denunciado e encontrado sob sua posse 01 (um) revólver Taurus calibre .38, 05 (cinco) munições calibre .38 intactas, e 01 (uma) munição calibre .38 deflagrada, arma e projéteis eficientes para efetuar disparos, conforme Laudo Pericial de fls. 20-24v/IP.

Diante dos fatos, o increpado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia para as devidas providenciais.

Ademais, em seu interrogatório, Bruno admitiu ser o dono da arma de fogo, assim como confessou ter efetuado o disparo para o alto, pois, na ocasião, estava “animado”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combativa defesa, a pretensão recursal de reconhecimento da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos, mostrando-se absolutamente incabível diante das peculiaridades do caso concreto.

Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de primeiro grau procedeu à análise detida das condutas imputadas ao apelante, distinguindo-as com precisão, à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes nos autos, nos seguintes termos:

A materialidade do crime está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, dos termos de declaração, do relatório policial, do termo de qualificação e interrogatório do acusado, do laudo pericial realizado no armamento apreendido e demais elementos colhidos em ambas as fases processuais.

No tocante a autoria, esta restou plenamente comprovada através dos elementos de informação colhidos no inquérito policial durante as investigações, que foram confirmados durante a instrução processual.

O policial militar Robson Vargas Souza, quando ouvido em Juízo, narrou, em síntese: “durante a madrugada foram acionados, pois sobreveio informação de que o suspeito estava atirando no bar - Se que sabe -; após, ao chegarem no local, pelas características, abordaram o acusado que estava entrando no carro e constataram ele com arma;

O acusado, por sua vez, quando interrogado em Juízo, esclarece: “que no bar tinha um desafeto e este veio em sua direção com uma garrafa; informa que em razão disso deu um tiro para cima e a polícia chegou; relata que tinha a arma para usar no mato”.

O laudo pericial (id 55690383 - Pág. 21) concluiu que a arma de fogo e as munições são de uso permitido, possuíam funcionamento normal de seus mecanismos, sendo eficientes para produção de tiros.

Outrossim, merece destaque que a simples alegação do réu de que possuía ou mantinha as armas de fogo para usá-la no sítio/fazenda é insuficiente para absolvê-lo ou atrair alguma causa excludente de ilicitude do estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal. [...]

Portanto, considerando que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu portava arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta consumado o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Igualmente, o delito previsto no artigo 15 do mesmo dispositivo restou comprovado, isto é, o próprio réu confessa a prática delitiva e os elementos constantes nos autos são harmônicos para sustentar o édito condenatório.

Por esta razão, a condenação é medida impositiva.

Como se extrai dos autos, em sede judicial o apelante admitiu ser o possuidor do armamento, que mantinha em sua propriedade rural para uso no “mato”, e reconheceu que realizou um disparo para o alto em via pública, após se exaltar em razão de um desentendimento com um desafeto no interior do estabelecimento denominado “Se Que Sabe”.

Em fase policial, o recorrente declarou, ainda, que era proprietário da arma há aproximadamente quinze anos, guardando-a sem autorização legal e em desacordo com regulamentação específica, e que já a havia portado em outras oportunidades, inclusive na ocasião em que ocorreram os fatos narrados na denúncia.

Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da consunção somente se aplica quando as condutas ilícitas guardam entre si nexo de dependência ou subordinação, caracterizando-se o crime menos grave como meio necessário ou preparatório para a prática do crime mais grave. Não se admite sua incidência quando se está diante de infrações penais autônomas, com finalidades e contextos distintos
[1]
.

No presente caso, o porte da arma de fogo não se mostrou instrumental ou funcional à prática do disparo, tampouco se limitou a uma situação conjuntural. Ao contrário, restou demonstrado que o armamento era mantido pelo réu há longos anos, de forma estável e desvinculada do episódio específico em que, movido por impulso, efetuou disparo em via pública, o que evidencia a autonomia entre as duas condutas.

Nessa linha de raciocínio, revela-se inviável a incidência do princípio da consunção, uma vez que o porte ilegal de arma precedeu, de forma autônoma e desvinculada, à prática do disparo, não havendo que se falar em absorção de uma conduta pela outra.

Assim também se posicionou o ilustre Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, que, em parecer ministerial, consignou expressamente:

[...] No entanto, não se mostra possível, in casu, o reconhecimento do princípio da consunção, porquanto as condutas decorreram de desígnios autônomos, não se verificando a relação de meio e fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra.

Os fatos se deram na madrugada de 17-8-2019, quando a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência no bar “Se Que Sabe”, em que um indivíduo estaria efetuando disparos de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os agentes de segurança do Estado identificaram o réu, que se encaixava na descrição fornecida (camisa rosa e bermuda jeans) e tentava se evadir.

Na abordagem, foi encontrado com ele um revólver Taurus calibre .38, com cinco munições intactas e uma deflagrada, conforme confirmado por laudo pericial, que atestou o funcionamento regular da arma e sua aptidão para disparos.

Nesse sentido foi o depoimento judicial do policial militar Robson Vargas Souza, que confirmou que a guarnição foi acionada por conta de disparos no bar e, ao chegar ao local, abordou o apelante que estava entrando em seu veículo, encontrando a arma em seu poder (ID 310130851).

Bruno Cruz Botelho Carvalho, durante o interrogatório policial, assumiu ser o proprietário do armamento e admitiu ter efetuado um disparo para o alto, sob a alegação de que estava “animado” (ID 304977378, p. 13-15).

Em juízo, disse que possuía a arma para uso em sua propriedade rural e que o disparo foi motivado por um desentendimento com um desafeto, que se aproximava dele com uma garrafa (ID 310130851).

O princípio da consunção aplica-se quando um crime menos grave é absorvido por um delito mais grave, ocorrendo quando as infrações são praticadas no mesmo contexto fático e com desígnios unitários.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a consunção não se aplica quando os delitos são praticados com desígnios autônomos.

Na espécie, o réu portava a arma de fogo por razões independentes do ato de disparo, porquanto a mantinha, sem autorização legal, em sua propriedade rural por cerca de 15 anos.

O disparo, por sua vez, ocorreu em contexto diverso e inesperado, durante uma discussão com um desafeto, em um bar, que se aproximava dele com uma garrafa em mãos, o que caracteriza a autonomia entre os delitos.

Assim, tratando-se de condutas decorrentes de desígnios autônomos, inviável, na espécie, a incidência do princípio da absorção.

Colho da jurisprudência pertinente em reforço à tese ora adotada:

Tendo as condutas de portar arma de fogo e realizar disparo ocorrido em contextos fáticos distintos, visto que o apelado já portava o artefato bélico dias antes do segundo delito, é necessário afastar o princípio da consunção para também condená-lo pelo crime previsto no art. 14 da Lei de Armas, pois este não foi meio para a prática do delito do art. 15 da mesma lei
[2]
.

Em igual direção já se posicionou esta Egrégia Câmara Criminal, conforme precedente de minha relatoria:

“Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da arma antecedeu à prática do disparo. (TJMT, Ap. n. 0001908-16.2019.8.11.0044)”
[3]
.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, não havendo falar em reconhecimento de consunção entre as condutas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC n. 664.602/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 7/6/2021.

[2]

TJMT, N.U 0005862-08.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024.

[3]
TJMT, N.U 1002109-65.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/5/2024, Publicado no DJE 10/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025